Tribunal: STF
Processo: RE 105579
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-22
Data de publicação: 1985-10-22

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - INDENIZAÇÃO - TERRENO DE MARINHA. - A SIMPLES OCUPAÇÃO DE TERRENO DA MARINHA NÃO CONFERE DIREITO ADQUIRIDO INDENIZÁVEL, APENAS RESGUARDA AO OCUPANTE PREFERÊNCIA AO
AFORAMENTO, CASO COMPROVE SUA INSCRIÇÃO ATÉ O ANO DE 1940 E QUITAÇÃO COM O PAGAMENTO DAS TAXAS DEVIDAS NOS TERMOS DO DECRETO-LEI N. 9.760/46, ART. 105, ITEM IV, E DE CONFORMIDADE COM A RESSALVA DO
ART. 131, 'IN FINE', DO MESMO DIPLOMA LEGAL. RE NÃO CONHECIDO.